Tribunal: TJES
Processo: 5008695-40.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-07-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008695-40.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DULCINEIA TINELLI
RECORRIDO: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5008695-40.2025.8.08.0014

RECORRENTE: DULCINEIA TINELLI

RECORRIDO: BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dra.: PAULA MOSCON

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com base no art. 51, II, da Lei nº 9.099/1995, em sede de Ação Declaratória movida em face de instituição bancária. Nas razões recursais, a autora alega a desnecessidade de produção de prova pericial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão preliminar consiste em saber se o recurso inominado preenche os requisitos extrínsecos de admissibilidade, especificamente no que tange à tempestividade de sua interposição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença de piso foi disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico Nacional (DJEN) em 16/12/2025, considerando-se a data de publicação no dia 17/12/2025.

O cômputo do prazo recursal teve início em 18/12/2025, com termo final estabelecido para o dia 30/01/2026.

Constata-se que o recurso inominado foi protocolado apenas no dia 02/02/2026, restando configurada a sua extemporaneidade e, por conseguinte, a ausência de pressuposto de admissibilidade.

IV. Dispositivo e tese

Recurso inominado não conhecido.

Tese de julgamento:

"O recurso inominado interposto após o término do prazo recursal é intempestivo e não deve ser conhecido por ausência de pressuposto extrínseco de admissibilidade."

Dispositivos relevantes citados:

Lei nº 9.099/1995, art. 40 e art. 51, II; CF/1988, art. 98.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

A autora
DULCINEIA TINELLI
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA proposta em face do
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A
, que assim decidiu:
“Diante do exposto, julgo extinto o processo, sem exame do mérito, com base no art. 51, II, da Lei n°9.099/95”
.

Em sede recursal (ID 18294968), a recorrente alega que é desnecessária a realização de prova pericial.

O requerido apresentou contrarrazões (ID 18294975).

É a síntese do necessário.

VOTO

Em relação ao recurso, não o conheço, eis que não está preenchido o requisito de admissibilidade, visto que foi apresentado intempestivamente.

Pois bem. A disponibilização da sentença se deu no DJEN em
16/12/2025
, logo, considera-se a sua publicação em
17/12/2025
.

Assim, o início da contagem do prazo ocorreu em
18/12/2025
, tendo a parte interessada até o dia
30/01/2026
para recorrer.

Contudo, o RI foi protocolado apenas no dia
02/02/2026
, ou seja, de forma extemporânea.

Logo, o presente recurso não preenche seus requisitos de admissibilidade extrínsecos, sendo, portanto, intempestivo.

DISPOSITIVO

Diante dessas considerações,
NÃO CONHEÇO
do recurso, ante a ausência dos pressupostos imprescindíveis para sua admissibilidade. Condeno a recorrente em custas e honorários que fixo em 20% sobre o valor dado à causa, suspensa a exigibilidade, ante o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita, que o faço neste momento.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 24 de fevereiro de 2026.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)